Tribunal: TJSP
Processo: 0013883-05.2016.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Furto
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739145
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal
no 0013883-05.2016.8.26.0050/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
IGOR LIBERAL LIMA, é embargado COLENDA 7a CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Ante o
exposto, conheceram dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los,
mantido o v. Acórdão em seus exatos termos. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0013883-05.2016.8.26.0050/50000 -Voto no 1507
2
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
no
0013883-05.2016.8.26.0050/50000
EMBARGANTE: IGOR LIBERAL LIMA
EMBARGADA: 7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Embargos de declaração - Ausência de omissão a ser sanada -
Desnecessidade de citação expressa de dispositivo legal -
Acórdão que enfrentou todas as teses aduzidas pela Defesa -
Recurso conhecido e rejeitado.
VOTO No 1507
Trata-se de Embargos de Declaração
opostos por IGOR LIBERAL LIMA, em face do v. Acórdão (fls. 230/241),
que negou provimento ao recurso da Defesa e manteve a condenação do
embargante, como incurso no artigo 155 "caput" do Código Penal, ao
cumprimento de ano, quatro meses e dez dias de reclusão, em regime
semiaberto, e pagamento de treze dias-multa, no patamar mínimo.
O embargante alega que houve
omissão do decisium por ausência de citação expressa do artigo 59 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0013883-05.2016.8.26.0050/50000 -Voto no 1507
3
Código Penal e análise dos requisitos necessários para a fixação do regime
aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos (fls. 01/02 - apenso).
É o relatório.
Conheço dos embargos, eis que
tempestivos; no entanto, rejeito-os, porquanto a decisão embargada não
apresenta omissão a ser sanada, nos termos do artigo 619 do Código de
Processo Penal.
A pena-base fixada acima do mínimo
legal atendeu aos parâmetros do artigo 59 do Código Penal, eis que o
embargante ostenta maus antecedentes (fls. 108).
Desnecessária, portanto, a citação
expressa do dispositivo legal, uma vez debatida a matéria objeto do
recurso.
A manutenção do regime semiaberto
restou justificada, eis que se trata de reincidente, portanto, por expressa
vedação legal, a teor do artigo 33, § 2o, alínea "c" do Código Penal, não
poderá iniciar o cumprimento da reprimenda no regime mais brando.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0013883-05.2016.8.26.0050/50000 -Voto no 1507
4
Quanto à substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos, descabe cogitar de omissão,
eis que tampouco foi pleiteada pela Defesa em suas razões recursais, isso
porque trata-se de reincidente específico (fls. 110), que não faz jus à
substituição, nos moldes do artigo 44, § 3o do Código Penal.
Verifica-se, portanto, que o v.
Acórdão embargado enfrentou todas as questões suscitadas pela Defesa.
Ante o exposto, conhece-se dos
embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los, mantido o v. Acórdão
em seus exatos termos.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
RELATOR